Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VICTOR HUGO ROSAL DOS SANTOS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pela d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Segundo narra a ilustre impetrante, o paciente encontra-se preso desde 28/11/19, não tendo ocorrido sequer a audiência de instrução e julgamento, designada para 25/06/2020, em razão da pandemia pela Covid-19. Aponta ocorrência de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo e à Instrução 01/2011, da egrégia Corregedoria de Justiça do c. TJDFT, que recomendam o prazo máximo de 148 dias para a finalização de feitos judiciais de natureza criminal. Alega que “a injustificada dilação do prazo para a formação da culpa deve ser imputada à forma de condução do feito pelo estado-juiz, na medida em que recebeu a denúncia sem perceber que faltava parte substancial da peça e, diante do prolongamento do processo, deixou de lançar mão da possibilidade de separação dos processos, conforme consta no art. 80 do CPP”. Além disso, afirma ser desproporcional a manutenção da prisão do paciente em razão do cenário catastrófico do sistema carcerário, que noticia alto número de infectados pelo novo Cronavírus. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o decreto segregatório, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que lhe seja oportunizado responder à ação penal em liberdade, e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, sendo com ele apreendidos: (i) 99 (noventa e nove) porções de maconha, com peso total de 54 kg; (ii) 3 porções de cocaína, com peso total de 1 kg; (iii) 1 balança de precisão; (iv) 1 revólver calibre .38; (v) R$ 337,65 em espécie. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, tendo a referida sido analisada recentemente por meio do habeas corpus no 0707433-47, ao qual foi denegada a ordem (acórdão proferido por esta egrégia 1a Turma Criminal em 23/04/2020). No voto de minha relatoria, que orientou o julgamento, assim fundamentei: “Como se sabe, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. (...) Em todos os casos, o constrangimento ou a coação devem ser manifestos, constatáveis de plano, haja vista a natureza sumaríssima que se confere ao writ. Conforme ensina Norberto Avena, ‘é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano’ (Avena, Norberto. ‘Processo Penal’. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Dessa forma, a suscitação de negativa de autoria exigiria prova inconteste, cabal, capaz de dispensar qualquer aprofundamento probatório. (...) Como se verifica no caso em exame, a ilustre impetrante limitou-se a argumentar a respeito da negativa de autoria, sem juntar aos autos qualquer documento com capacidade de elucidar sequer as circunstâncias da prisão, pois nem mesmo o auto de prisão foi trazido com a petição inicial. Por outro lado, a partir da r. decisão pela qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão, a conclusão é em sentido contrário, na medida em que o paciente foi flagrado em condições que indicam seu envolvimento com intenso tráfico de drogas. (...) Outrossim, a reincidência (específica) e as peculiaridades que se observa no caso concreto, grande quantidade e diversidade de droga, são indicativos de reiteração delitiva" (...). Como visto, a prisão do paciente foi decretada com respaldo no art. 312 do CPP, não se ressaindo do r. decreto qualquer ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal. Quanto à argüição de excesso de prazo, é preciso considerar que a remarcação da audiência ocorreu em razão dos ajustes advindos da suspensão dos atos judiciais por causa da pandemia pela Covid-19, regulamentada pelas Portarias Conjuntas 33 e 50 de 2020. Trata-se, sem dúvida, de situação de absoluta excepcionalidade no Brasil e no mundo, não sendo diferente em relação ao Poder Judiciário, que não está imune às conseqüências da pandemia. Dessa forma, a referida argüição deve ser contextualizada ao momento atual, não bastando a simples extrapolação do prazo da Instrução no 01/2011 para se concluir pela necessidade de revisão da prisão provisória. Com efeito, além da própria pandemia, é necessário considerar também as peculiaridades do caso concreto. Além disso, a audiência foi designada para o próximo mês, não se tratando de um prazo incerto. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade apontada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-se os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.